Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PROPRIETÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS.
1. As despesas de condomínio têm natureza propter rem e não se sujeitam à habilitação ou inclusão em quadro geral de credores, pois são créditos extraconcursais (art. 84, inciso III, da Lei no 11.101).
2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.